Tribunal: TJES
Processo: 0003779-56.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003779-56.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSSIL LIMA CANZIAN e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
(pág. 21, vol. 01 da parte 1.7/págs 01/04, vol. 01 da parte 1.8 do arquivo digital no ID. n° 6513498) contra a sentença (págs. 17/18, vol. 01 da parte 1.8 do arquivo digital no ID. n° 6513498), prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da ação de execução fiscal de título extrajudicial ajuizada em face de
JOSSIL LIMA CANZIAN e JOEL DENONI e MARINETE DENONI,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Irresignado, a parte apelante, em apertada síntese, aduz que:
i)
não houve intimação pessoal do requerente para dar andamento regular ao feito;
ii)
inaplicabilidade do disposto no art. 485, III do CPC em casos de execução, havendo
error in procedendo
.

Ausentes contrarrazões, uma vez que não houve citação dos réus.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
(pág. 21, vol. 01 da parte 1.7/págs 01/04, vol. 01 da parte 1.8 do arquivo digital no ID. n° 6513498) contra a sentença (págs. 17/18, vol. 01 da parte 1.8 do arquivo digital no ID. n° 6513498), prolatada pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da ação de execução fiscal de título extrajudicial ajuizada em face de
JOSSIL LIMA CANZIAN e JOEL DENONI e MARINETE DENONI,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Irresignado, a parte apelante, em apertada síntese, aduz que:
i)
não houve intimação pessoal do requerente para dar andamento regular ao feito;
ii)
inaplicabilidade do disposto no art. 485, III do CPC em casos de execução, havendo
error in procedendo
.

Ausentes contrarrazões, uma vez que não houve citação dos réus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Conforme brevemente relatado pelo juízo de origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de JOSSIL LIMA CANZIAN, JOEL DENONI e MARINETE DENONI.

Embora tenha sido devidamente intimada a parte requerente, ora apelante, por meio de seu procurador, quedou-se inerte, conforme pode ser observado na certidão expedida na pág. 78, vol. 01 da parte 1.8 do arquivo digital no ID. n° 6513498.

Posteriormente, a magistrada primeva determinou, que fosse promovida a intimação pessoal do Apelante, na forma do art.485, §1º do Código de Processo Civil, o que ocorreu em 20/09/2021, consoante “AR” juntado à página 14 do vol. 01 da parte 1.8 do arquivo digital no ID. n° 6513498. Do mesmo modo, quedou-se inerte de manifestação a parte apelante, conforme certidão expedida à página 15 do vol. 01 da parte 1.7 do arquivo digital.

Como é cediço, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...]
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Por fim, também não vislumbro razões para impossibilitar a extinção da ação executiva com base no art. 485 do CPC, haja vista que o art. 771, § único do diploma processual em comento prescreve que as regras atinentes ao procedimento comum são subsidiariamente aplicáveis ao processo executivo. Sobre o tema já se manifestou recentemente o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 1. [...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.
10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.
11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Neste sentido, observo que o Apelante manteve-se inerte quanto a dupla intimação realizada, sobrevindo, então, a acertada sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que espelha, a toda evidência, o entendimento uníssono das Câmaras Cíveis deste Tribunal sobre a matéria em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC/15.
2. Não sendo cumpridas pela parte autora as diligências determinadas, configurado está o abandono de causa. 3. Recurso desprovido. (TJES - AC: 0011044-53.2015.8.08.0014, Relatoria: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2023)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. PETICIONAMENTO INCONCLUDENTE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em setembro de 2014, por meio da qual o BANCO HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO afirma que os executados são devedores da quantia de R$1.658.263,66 (um milhão e seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), representada por cédulas de crédito bancário nº 04260792903 e nº 04260802283. 2- Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a extinção do processo deu-se por ausência de pressuposto de validade da relação processual, porquanto não citado o réu em razão de desídia atribuível ao exequente, consignando-se expressamente em sentença que ante a completa impossibilidade de constituir a relação jurídico-processual e de dar prosseguimento válido ao feito, além do patente abandono da causa pelo autor, não resta alternativa senão extinguir o processo. 3- Conforme desponta dos autos, os executados não foram localizados nos endereços indicados, restando infrutíferas as tentativas de citação (fls. 214 e 221v). Outrossim, fora expedida carta precatória à comarca de Goiânia/GO com a finalidade de citação dos executados (fl. 234), tendo sido juntado aos autos a certidão do oficial de justiça informando o descumprimento (fl. 279), sobrevindo certidão de devolução da precatória ao juízo de origem (fl. 282), tendo em vista que, devidamente intimado pelo juízo deprecado para impulsionar o processo (fl. 280), o exequente quedou-se inerte. Na sequência, fora deferido o requerimento de penhora on line, via BACENJUD (fls. 292/292v), diligência que restou frustrada. 4-
Na linha do entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 5- Recurso conhecido e não provido
. (TJES - AC: 0024853-42.2014.8.08.0048, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2023).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito. 3. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ). 4.
Nem se diga que o art. 485 do CPC não se aplica à ação de execução, haja vista o entendimento do STJ no sentido de que: "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)"
(AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 0002705-66.2016.8.08.0048, Relatoria: DES. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2023).

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra do art.85, §11, do CPC, porquanto não houve citação, bem como prévio arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485 DO CPC AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Permanecendo inerte o Autor/Apelante para promover as diligências necessárias, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III do Código de Processo Civil.

3. Sem razões para impossibilitar a extinção da ação executiva com base no art. 485 do CPC, haja vista que o art. 771, §único do diploma processual em comento prescreve que as regras atinentes ao procedimento comum são subsidiariamente aplicáveis ao processo executivo.

4. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC por ausência de citação e prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível, à unanimidade CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.